Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-53.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010420-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA - CNPJ: 01.731.676/0001-18 (APELADO), SAMUEL CARLOS LIMA - CPF: 772.243.969-15 (ADVOGADO), CARLOS JOSE KURTZ - CPF: 533.889.929-91 (ADVOGADO), HELIO GAIDZINSKI PEREIRA JUNIOR - CPF: 023.086.209-86 (ADVOGADO), EMERSON WELLINGTON GOETTEN - CPF: 014.697.499-98 (ADVOGADO), S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP - CNPJ: 05.327.402/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCURAÇÃO JUNTADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO – INVALIDADE DO ATO - CARTA DE INTIMAÇÃO DIRECIONADA À SEDE DA EMPRESA EXECUTADA -

INÍCIO DO PRAZO DA DATA DE JUNTADA AOS AUTOS DO AVISO DE RECEBIMENTO – QUITAÇÃO REALIZADA TEMPESTIVAMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O e
ntendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Portanto, a juntada de substabelecimento/procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos da ação de execução, ao menos enquanto permanecerem apensados.

2. Logo,
as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte e a sua ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, não podendo importar em prejuízo para a parte.

3.
Assim, considerando-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento (referente à carta de intimação direcionada à sede da empresa executada), aliado ao fato de que o prazo para pagamento voluntário, no cumprimento de sentença, deve ser contado em dias úteis, tem-se que a quitação efetuada
antes do lapso temporal
é tempestiva, não havendo que se
falar em incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1.o do Código de Processo Civil.

4.
Portanto, havendo satisfação integral da obrigação, a extinção do feito, com julgamento do mérito, é medida que se impõe, tal como definido em sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO REBELLATO ZORZETO
, com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n
o
. 1010420-53.2022.8.11.0015
,
ajuizad
o
em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS MAXIPLAST LTDA
.
,
extinguiu o feito,
com
resolução do mérito
, n
os termos do
art.
487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
(
ID
198097404
).

Irresignad
o
,
o exequente/
apelante aduz
, em suma,
que
a parte executada/apelada foi intimada, através do patrono que ainda se encontrava constituído nos autos, sendo certo dizer que cabia àquele notificar seu colega acerca da intimação ocorrida, para que assim, pudesse juntar substabelecimento nos autos e pedir
que
as demais intimações
se dessem em seu nome
, o que não ocorreu, motivo pelo qual a intimação
,
para satisfazer o cumprimento de sentença
,
deu
-se
de maneira válida aos advogados até então constituídos.

Sustenta que, é irrelevante para o julgamento da lide o fato do advogado ter juntado substabelecimento nos autos dos Embargos à Execução, ação distinta
e autônoma
da presente, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para fazer incidir aos cálculos a multa e
os
honorários advocatícios, e, por consequência, seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, devendo a executada/apelada
realizar o pagamento d
o saldo remanescente no importe de R$2.422,30 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos)
(ID
198097406
).

Embora intimada, a executada/apelada deixou de apresentar
contrarrazões
, conforme certificado nos autos (ID 198097410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de Cumprimento de Sentença, formulado por Thiago

Rebellato

Zorzetto
em face de Indústria e Comércio de Embalagens
Maxiplast
Ltda, em que visa a satisfação

da obrigação jurídica
, consubstanciada nos honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida nos autos da
A
ção de
E
xecução no. 00
13763-21.2015.811.0015
.

Depois do trâmite regular do processo, o Julgador singular julgou procedente
o pedido formulado na petição inicial
, julgando e
xtinto o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do

pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de

Processo Civil
(ID
198097404
).

Irresignado, o exequente/apelante aduz, em suma, que a parte executada/apelada foi intimada, através do patrono que ainda se encontrava constituído nos autos, sendo certo dizer que cabia àquele notificar seu colega acerca da intimação ocorrida, para que assim, pudesse juntar substabelecimento nos autos e pedir que as demais intimações se dessem em seu nome, o que não ocorreu, motivo pelo qual a intimação, para satisfazer o cumprimento de sentença, deu-se de maneira válida aos advogados até então constituídos.

Sustenta que, é irrelevante para o julgamento da lide o fato do advogado ter juntado substabelecimento nos autos dos Embargos à Execução, ação distinta e autônoma da presente, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para fazer incidir aos cálculos a multa e os honorários advocatícios, e, por consequência, seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, devendo a executada/apelada realizar o pagamento do saldo remanescente no importe de R$2.422,30 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos) (ID 198097406).

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao
exequente/apelante
.

Isso porque,
extrai-se dos autos que
, r
ecebido o cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da
parte
executada, na pessoa do advogado constituído, para que realizasse o pagamento.
No entanto, observa-se que
a intimação
(
disponibilizada no
DJe
na data de

07
/
10
/
2022, tendo sido publicada em 10
/
10
/
2022
)
foi realizada na
pessoa do advogado Dr. Carlos José Kurtz
, quando ele já não tinha mais poderes para representar a parte executada, uma vez que
havia substabelecido ao

advogado Dr. Emerson W. Goetten, sem reservas, os poderes conferidos pela executada.

Com efeito, em 09/11/2021,
a ora executada/apelada juntou Termo de Substabelecimento nos
autos dos
Embargos à Execução no. 0003268-10.2018.8.11.0015, no qual habilitou o advogado Dr. EMERSON W. GOETTEN (OAB/SC – 9756) a representar seus interesses, requerendo, ainda que
as
intimações futuras
fossem
dirigidas ao mesmo na forma legal (
ID
’s
69673968
/

69673971
– fls. 88
/89
do
s
referido
s
embargos).

Logo, mesmo não havendo cópia do instrumento do novo patrono nos autos da Ação de Execução no. 0013763-21.2015.811.0015, deveria este ter sido observado por ocasião das intimações realizadas
neste Cumprimento de Sentença (que aliás também tramita em apartado aos demais processos)
, o que não ocorreu, não h
avendo
como considerar válida aquela intimação expedida em nome de advogado
(
Dr. Carlos José Kurtz
)
que não mais
representava a executada.

Com efeito, quanto à matéria o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de que, em que pese os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma, não se desvinculam do processo principal. Portanto, a juntada de substabelecimento/procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos da ação de execução, ao menos enquanto permanecerem apensados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO - DEVIDO PROCESSO LEGAL
- REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INSTRUMENTO EM AUTOS APENSOS. MOSTRA-SE CONSENTANEA COM A NOÇÃO RELATIVA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL A DECISÃO EM QUE SE RECONHECE A VALIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO EMBORA CONTIDO NOS AUTOS EM APENSO AOS DO PROCESSO PRINCIPAL
.
(STF, AI-
AgR
142540-BA, 2a Turma, Rel. Min.
Março
Aurélio, j. 17/11/1992, DJU 11-12-1992, 23.666).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS QUE NÃO CONSTITUÍRAM ADVOGADO NA EXECUÇÃO – PUBLICAÇÃO PARA ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APENSO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “(...)
Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos autos dos embargos à execução, torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos principais, ao menos enquanto permanecerem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação
(...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-RJ - AI: 00696293720158190000 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 1 VARA CÍVEL, Relator: FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/05/2016, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2016).
(TJMT - N.U 1003664-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019,
Publicado
no DJE 26/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO – JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DO INSTRUMENTO NOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO – NULIDADE
– PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Mostra-se consentânea com a noção relativa ao devido processo legal a decisão em que se reconhece a valia de instrumento de mandato embora contido nos autos em apenso aos do processo principal."
(STF, AI-
AgR
142540-BA, 2a Turma, Rel. Min.
Março
Aurélio, j. 17/11/1992, DJU 11-12-1992, 23.666).

Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem, pela relação de principal e acessório.

A juntada de procuração nos autos principais, torna desnecessária a repetição do instrumento nos autos dos embargos à execução, ao menos enquanto permanecerem apensados, não havendo que se falar em defeito de representação. Portanto, mesmo não havendo cópia do instrumento procuratório nos embargos, deveria este ter sido observado por ocasião das intimações realizadas nos autos principais, o que não ocorreu
.

A intimação do patrono da parte é
pressuposto
de desenvolvimento válido e regular do processo. A sua ausência, demonstrado o prejuízo, dá ensejo à anulação do feito
. (TJMT - N.U 1000198-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 23/05/2018).

Ora,
as intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte e a sua ausência importa em nulidade e renovação dos atos processuais respectivos
, não pode
ndo
importar em prejuízo para a parte.

Assim, considerando-se o dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do

aviso de recebimento
(referente à carta de intimação direcionada à sede da empresa executada)
, em
02/12/2022
(ID
198097395
– fls. 98)
,
aliado
ao fato de que o prazo para

pagamento voluntário, no cumprimento de sentença, deve ser contado em dias úteis,
tem-se
que a
executada
teria até o dia 27/01/2023 para realizar o

pagamento
, razão pela qual a quitação efetuada em
11/11/2022
(ID
198097392
– fls. 95)
é tempestiv
a
, não havendo
que se
falar
em
incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1.o do Código de Processo Civil.

Portanto,
havendo satisfação integral da obrigação,
a extinção do feito
, com julgamento do mérito,
é medida que
se impõe, tal como definido em sentença.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024